Tribunal: TJSP
Processo: 1020260-72.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato de financiamento imobiliário. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Abusividade não verificada. Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, eis que o serviço foi comprovado nos autos. Taxa de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Contrato de financiamento imobiliário. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Abusividade não verificada. Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, eis que o serviço foi comprovado nos autos. Taxa de administração. Serviços não comprovados. Cobrança indevida. Cobrança abusiva de seguros por morte/invalidez e danos no imóvel. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Precedentes. Restituição ou compensação. Necessidade de observação da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Devolução em dobro no caso concreto. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.